Tribunal: STJ
Processo: 5014141-90.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688478 - SC (2024/0251892-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAILEX ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: CLETO GALDINO NIEHUES - SC013783
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
ADVOGADOS
: FRANCO BARON GALVÃO DE FREITAS - RS124876

CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - RS057565

GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - SC048244A
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DESPEJO.
PURGAÇÃO DA MORA. SUFICIÊNCIA. REVISÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A purgação da mora, realizada com base em valores incontroversos, é suficiente para afastar a ordem de
despejo no caso concreto, sendo incabível a reanálise de provas e cálculos em sede de recurso especial.
2, A ausência de cotejo analítico adequado entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do artigo 105, III, da Constituição Federal.
3. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe
14/10/2025
20/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51601701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7f45e315-acac-4d6f-96cf-8470a3322beb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688478 - SC (2024/0251892-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAILEX ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: CLETO GALDINO NIEHUES - SC013783
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
ADVOGADOS
: FRANCO BARON GALVÃO DE FREITAS - RS124876
CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - RS057565
GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - SC048244A
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DESPEJO.
PURGAÇÃO
DA
MORA.
SUFICIÊNCIA.
REVISÃO
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A purgação da mora, realizada com base em valores
incontroversos, é suficiente para afastar a ordem de despejo no caso
concreto, sendo incabível a reanálise de provas e cálculos em sede
de recurso especial.
2, A ausência de cotejo analítico adequado entre o acórdão recorrido
e os paradigmas apresentados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial pela alínea “c” do artigo 105, III, da Constituição Federal.
3. Agravo conhecido e recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SAILEX ADMINISTRAÇÃO DE BENS
contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no artigo 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina assim ementado (e-STJ, fls. 138/139):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SUBLOCAÇÃO
COMERCIAL POR PRAZO DETERMINADO. ALEGAÇÃO INICIAL DE
FALTA DE PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. POSTERIOR
PEDIDO INCIDENTAL DE DESPEJO FUNDADO EM NOVO
Documento eletrônico VDA51362172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 9776f36b-bb01-48d6-81fe-90be591a0502

INADIMPLEMENTO, DESSA VEZ PARCIAL, E EM DENÚNCIA
VAZIA. ORDEM PRIMEIRAMENTE DEFERIDA, MAS DEPOIS
SUSPENSA PELO JUÍZO, EM RAZÃO DE APARENTE PURGAÇÃO
DA MORA E DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO RENOVATÓRIA. RECURSO
DA AUTORA.
1. INSISTÊNCIA NA PRETENSÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE QUE SÓ É POSSÍVEL PURGAR A MORA UMA VEZ
E
O
VALOR
É
INSUFICIENTE.
REJEIÇÃO.
MORA
OU
INADIMPLEMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADOS POR ORA.
PLANILHA
DA
SUBLOCADORA
QUE
INCLUI
ALUGUÉIS
RELACIONADOS A OUTROS CONTRATOS E, AO SE REFERIR,
APARENTEMENTE, À LOCAÇÃO SUB JUDICE, INDICA OS
MESMOS VALORES APONTADOS PELA SUBLOCATÁRIA COMO
QUITADOS.
NECESSIDADE
DE
ESCLARECIMENTO
JÁ
OBSERVADA PELO JUÍZO, QUE INCUMBIU À AUTORA A JUNTADA
DE CÁLCULO DISCRIMINADO E OUTRAS EXPLICAÇÕES.
ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE AÇÃO RENOVATÓRIA QUE, EMBORA
NOTICIADA COM ATRASO, IMPOSSIBILITA, A PRIORI, O
DESPEJO. DEMANDA MOVIDA ANTES DA PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO, QUANDO ESSE AINDA VIGIA POR PRAZO
DETERMINADO.
2. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SUBLOCATÁRIA CABÍVEL
APENAS NAQUELE FEITO. SUPOSTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ,
OUTROSSIM, QUE DEVE ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE
ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO NESSES PONTOS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 173).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 185/215), alega-se que o
acórdão recorrido: (1) violou o artigo 62 da Lei 8.245/91, ao não reconhecer a
insuficiência da purgação da mora e ao afastar a possibilidade de despejo por
denúncia vazia; (2) afrontou os artigos os artigos 51, 57 e 62 do diploma citado; (3)
incorreu em dissídio jurisprudencial.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 241/253), sobreveio decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 256/258), ensejando a interposição do presente agravo (e-
STJ, fls. 264/287) e subsequente contraminuta (e-STJ, fls. 310/318).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA51362172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 9776f36b-bb01-48d6-81fe-90be591a0502

O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Em que pese o respeitável articulado, sem razão.

(1) Da alegação de violação ao artigo 62 da Lei 8.245/91
Sustenta-se incorreção no julgamento que reconheceu a suficiência da
purgação da mora. Contudo, o acórdão recorrido não apenas consignou que a
ilegitimidade ativa da recorrida para propor a ação renovatória não poderia ser
discutida no âmbito do agravo de instrumento (devendo ser arguida naquela demanda
sob pena de supressão de instância), como também analisou detidamente a questão
da purga.
Nesse aspecto, foi detidamente investigada a planilha de valores
apresentada nos autos para concluir sobre a existência de dívidas referentes a outros
contratos, de sorte a impossibilitar pronta constatação sobre a correção do montante
total. Diante desse quadro, era mesmo de impedir a decretação imediata do despejo.
Oportuno destacar que as razões recursais insistem no acertamento dos
valores controversos apontados e pretende o reconhecimento de insuficiência do
depósito, incorrendo na tentativa de reexame do quadro fático-probatório em afronta ao
que dispõe a Súmula 7 do STJ. A propósito:
A pretensão de revisar os parâmetros eleitos pelo Tribunal de origem acerca
da responsabilidade civil do vencido e caracterização dos danos morais, bem ainda
sua valoração, só admite conhecimento diante de fixação irrisória ou exorbitante, fora
dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso especial conforme firme jurisprudência da Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
RECURSO DESPROVIDO.
[...] 4. Tendo o Tribunal de origem afastado a alegação de excesso de
execução concluindo que os cálculos realizados pela contadoria estão
corretos e atendem ao título executivo judicial, a revisão das
premissas adotadas pelo exigiria incursão no conjunto fático-probatório
dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.772.560/TO, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

2. Sobre a alegada afronta aos artigos os artigos 51, 57 e 62 da LI
Seguindo na tentativa de revisita a questão de fato, aduz-se que a purgação
da mora foi insuficiente porque os valores depositados não contemplaram multa
contratual e honorários advocatícios, além de terem sido realizados fora do prazo legal.
Documento eletrônico VDA51362172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 9776f36b-bb01-48d6-81fe-90be591a0502

Consoante já destacado, o tribunal de origem relacionou a purgação com os
valores incontroversos, na medida em que as planilhas apresentadas pela recorrente
incluíam valores de outros contratos, dificultando a comprovação de eventual
inadimplemento.
Ademais, diante da existência de ação renovatória ajuizada antes do término
do contrato por prazo determinado, somou tal circunstância de fato para formatar a
conclusão do julgamento, levando em consideração a interface entre as demandas.
Também aqui não se pode adentrar ao mérito de tais fatos, valendo conferir:
LOCAÇÃO.
RENOVATORIA.
EXATO
CUMPRIMENTO
DO
CONTRATO. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS VEDADO PELA
SUM. 7/STJ. DISSIDIO PRETORIANO E VIOLAÇÃO AO ART. 71, II,
DA LEI 8.245/1991 NÃO CONHECIDOS.
1 - A AFERIÇÃO DO EXATO CUMPRIMENTO DA AVENÇA
LOCATICIA, COM VISTAS AO DEFERIMENTO OU NÃO DE
RENOVATORIA, ESTA INTIMAMENTE LIGADA AS PROVAS
COLIGIDAS NO DECORRER DA CAUSA, MAXIME QUANDO, NA
HIPOTESE EM EXAME, ARGUMENTA A RECORRENTE QUE A
DESIDIA
DA
RECORRIDA
ESTA
CARACTERIZADA
PELA
PURGAÇÃO DA MORA ELISIVA DE DESPEJO, RAZÃO PELA QUAL,
TANTO O ALEGADO DISSENSO DE JULGADOS, COMO TAMBEM
O
VENTILADO
MALFERIMENTO
DO
DIREITO
FEDERAL,
DEMANDAM, COMO PRESSUPOSTO LOGICO A RESOLUÇÃO DA
DEMANDA,
INCURSÃO
NA
SEARA
FATICO-PROBATORIA,
SOBERANAMENTE FIXADA PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS, O
QUE, NOS TERMOS DO VERBETE DA SUM. 7/STJ, E INVIAVEL DE
SER LEVADO A CABO EM SEDE ESPECIAL.
2 - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(REsp n. 151.606/MG, relator Ministro Fernando Gonçalves, Sexta
Turma, julgado em
, DJ de
, p. 162.)
11/12/1997
2/2/1998
3. Do artigo 59 da Lei 8.245/91 e invocação de dissídio jurisprudencial
Por derradeiro, assevera-se dissídio a partir de julgado de outro órgão da
federação, comparando as duas ementas.
À evidência não cumpre as exigências para sustentação de dissídio a
indicação de um julgado diverso, alicerçado em peculiaridades de caso concreto,
prejudicando qualquer cotejo analítico a demonstrar divergência cognoscível para fins
de estabilização. Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA51362172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 9776f36b-bb01-48d6-81fe-90be591a0502

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
COM
ACOLHIMENTO
DA
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO
PARA
JULGAMENTO NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TAXA DE
SAÚDE SUPLEMENTAR, DEVIDA POR PLANO DE SAÚDE (ART. 20,
I, DA LEI 9.961/2000). DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 3o
DA RESOLUÇÃO 10/2000. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA (ART. 97, IV, DO CTN). DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...] 7. De outro lado, observa-se que o apelo raro foi interposto com
base nas alíneas "a" e "c", mas a parte recorrente não demonstrou o
preenchimento dos requisitos legais concernentes ao dissídio
jurisprudencial. A singela indicação de precedentes jurisprudenciais
em sentido oposto ao adotado no acórdão recorrido é deficiente, pois
não houve realização de cotejo analítico, com transcrição de trechos
dos arestos confrontados, para o fim de destacar a similitude fática e
jurídica, motivo pelo qual, no ponto, o Recurso não ultrapassa o juízo
de admissibilidade [...].
(REsp n. 1.872.241/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2022
14/12/2022

Observa-se, também, que a mera transcrição de ementas sem o efetivo
cotejo analítico não viabiliza o conhecimento de dissídio. Neste particular:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
[...] 4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de
parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
18/8/2025

Não bastasse isso, o fato é que, da forma como invocado o dissídio, não
foram observados os requisitos formais exigidos ao desiderato. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA51362172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 9776f36b-bb01-48d6-81fe-90be591a0502

COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO INSANÁVEL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte, amparada no art. 1.043, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de
que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de
embargos de divergência, deve proceder às seguintes providências:
a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial
autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive
em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede
mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte.
3. Na hipótese dos autos, a embargante deixou de juntar o inteiro teor
do acórdão paradigma (ementa, acórdão, relatório, voto e certidão de
julgamento). Dessa forma, não foi cumprida regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do art. 932 do CPC de 2015.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.511.435/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
11/6/2025
17/6/2025
.)

Portanto, a alegação de divergência jurisprudencial não merece prosperar.

Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 9776f36b-bb01-48d6-81fe-90be591a0502

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.688.478 / SC
Número Registro: 2024/0251892-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03092346220188240064 3092346220188240064 50141419020238240000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAILEX ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: CLETO GALDINO NIEHUES - SC013783
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
ADVOGADOS : CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - RS057565
GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - SC048244A
FRANCO BARON GALVÃO DE FREITAS - RS124876
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51584576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:04
Código de Controle do Documento: 2db703a4-0786-4951-8ed7-9dad4e41dab9

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:04
Código de Controle do Documento: 2db703a4-0786-4951-8ed7-9dad4e41dab9